Tribunal: STF
Processo: AI 857489
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 1) ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.